Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 64205941, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0711183-18.2024.8.07.0000, expedido em favor de MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal manifestou anuência à renúncia (ID. 66106322). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos n. 0001893-11.2010.8.07.0000 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 22613417). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. O art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, para fins de recebimento por RPV. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento do precatório de ID. 57151265 (PCT n. 0711183-18.2024.8.07.0000). Expeça-se ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 55116364). Brasília, 12 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR